Tribunal: TJDFT
Processo: 0736152-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial dos juros de mora referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da Sentença. Precedentes.
2. Não bastasse isso, no presente caso, o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os honorários está fixado na Sentença (trânsito em julgado), o qual deve ser observado, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.